Tribunal: TJPA
Processo: 0006877-39.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006877-39.2018.8.14.0040

APELANTE: B.B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: MARCIO MAIA RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE LOTE URBANO. INADIMPLEMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. TEMA 970 DO STJ. VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM. LOTE NÃO EDIFICADO. INEXISTÊNCIA DE LUCROS CESSANTES. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por B.B.R.A. Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença que declarou a rescisão de contrato de compromisso de compra e venda de lote urbano por inadimplemento, determinou a reintegração de posse, fixou a restituição das parcelas pagas com retenção de 10% a título de despesas administrativas e 10% de multa compensatória, afastando a taxa de fruição e vedando a cumulação desta com cláusula penal, além de determinar restituição imediata em parcela única e majorar honorários. A embargante alega omissão e contradição quanto à aplicação do Tema 970 do STJ e à incidência do art. 402 do CC, defendendo a possibilidade de cumulação entre cláusula penal e indenização pela fruição do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao vedar a cumulação entre cláusula penal compensatória e indenização por fruição do imóvel; (ii) estabelecer se há direito à indenização por lucros cessantes em razão da posse de lote urbano não edificado pelo comprador inadimplente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e destinam-se exclusivamente à correção dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sendo incabível sua utilização para rediscussão do mérito.

4.

O acórdão enfrenta de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes, afastando a alegação de omissão ou contradição.

5.

A vedação à cumulação entre cláusula penal compensatória e indenização por fruição decorre da identidade de finalidade indenizatória, evitando bis in idem, em consonância com o Tema 970 do STJ.

6.

A orientação do STJ admite a cumulação apenas quando as verbas possuem naturezas distintas, o que não ocorre no caso concreto.

7.

A inexistência de edificação no lote afasta a possibilidade de indenização por fruição, pois não há proveito econômico presumido nem aptidão locatícia imediata do bem.

8.

O art. 402 do Código Civil exige comprovação concreta de prejuízo, sendo insuficiente a mera presunção de lucros cessantes.

9.

Não há omissão quando o julgador apresenta fundamentação suficiente, ainda que não enfrente expressamente todos os dispositivos legais invocados.

10.

A pretensão recursal revela inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se admite na via estreita dos embargos declaratórios.

11.

O prequestionamento considera-se atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, independentemente de menção expressa aos dispositivos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios do art. 1.022 do CPC.

2.

É vedada a cumulação de cláusula penal compensatória com indenização por fruição quando ambas possuem a mesma finalidade, sob pena de bis in idem.

3.

Não há direito a lucros cessantes pela posse de lote urbano não edificado sem demonstração concreta de prejuízo econômico.

4.

A ausência de menção expressa a dispositivos legais não configura omissão quando a decisão apresenta fundamentação suficiente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, §2º, e 489, §1º, IV; CC, art. 402.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 970; TJ-PA, Apelação Cível nº 0001165-48.2019.8.14.0100, Rel. Desa. Luana de Nazareth A. H. Santalices, j. 15.10.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em
CONHECER
dos Embargos de Declaração opostos na Apelação Cível e
REJEITÁ-LOS
, mantendo integralmente os termos do acórdão impugnado, nos termos da fundamentação e em conformidade com o voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
B.B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
em face do acórdão proferido pela 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, mantendo integralmente a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA.

A decisão colegiada embargada, lançada ao id nº 34495239, assentou, em síntese, que a controvérsia originária decorre de inadimplemento em contrato de compromisso de compra e venda de lote urbano firmado entre as partes, tendo o juízo de primeiro grau declarado a rescisão contratual, determinado a reintegração de posse do imóvel em favor da vendedora e fixado a restituição das parcelas pagas pelo compromissário comprador, com retenção de 10% a título de despesas administrativas e 10% a título de multa compensatória, afastando, contudo, a incidência de taxa de fruição do imóvel. O acórdão, ao examinar o recurso de apelação, concluiu pela impossibilidade de cumulação entre cláusula penal compensatória e indenização por fruição, sob pena de bis in idem, bem como pela indevida cobrança de taxa de fruição em se tratando de lote não edificado, além de reconhecer a adequação do percentual de retenção fixado e determinar a restituição imediata das parcelas pagas, em parcela única, com correção monetária desde cada desembolso, majorando, ainda, os honorários advocatícios para 12%, nos termos do art. 85, §11, do CPC .

Em suas razões recursais (id nº 34807918), a embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão e contradição no julgado, aduzindo que: (i) o acórdão teria interpretado de forma equivocada o Tema 970 do Superior Tribunal de Justiça, ao vedar de forma absoluta a cumulação entre cláusula penal e lucros cessantes; (ii) haveria afronta ao art. 402 do Código Civil, uma vez que a privação da fruição do imóvel configuraria lucros cessantes indenizáveis; (iii) seria juridicamente possível a cumulação entre rescisão contratual, cláusula penal e indenização pela fruição do imóvel; (iv) o imóvel permaneceu na posse do comprador inadimplente desde 2015, impedindo a embargante de exercer plenamente os poderes inerentes à propriedade; e (v) requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, bem como o prequestionamento de diversos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, visando viabilizar eventual interposição de recursos excepcionais .

Conforme certidão de id nº 35213320, transcorreu o prazo legal sem a apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado restringe-se à verificação da existência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

De início, cumpre salientar que os embargos de declaração possuem natureza integrativa, sendo cabíveis apenas para sanar os vícios expressamente previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. INOCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1) É cediço que o recurso de embargos de declaração destina-se a corrigir defeitos do julgado, quais sejam: a existência de erro material, obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC.

2) Inexiste afronta quando o Acórdão se pronuncia, de forma clara e suficiente acerca das questões suscitadas nos autos. Assim, a oposição dos aclaratórios caracterizou, tão somente, a irresignação do Embargante diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso. 3) Inexiste vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada. 4) Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de APELAÇÃO CÍVEL, acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00011654820198140100 22859050, Relator: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 15/10/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Como cediço, os embargos de declaração possuem natureza eminentemente integrativa, destinando-se exclusivamente à correção de vícios formais do julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da controvérsia, salvo hipóteses excepcionalíssimas, o que não se verifica na espécie.

No caso concreto, a embargante sustenta, em síntese, que o acórdão teria incorrido em contradição ao aplicar o Tema 970 do Superior Tribunal de Justiça, bem como em omissão quanto à incidência do art. 402 do Código Civil, defendendo a possibilidade de cumulação entre cláusula penal compensatória e indenização pela fruição do imóvel.

Todavia, razão não lhe assiste.

Isso porque o acórdão embargado enfrentou de forma clara, coerente e suficientemente fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, consignando expressamente a impossibilidade de cumulação entre multa compensatória e taxa de fruição, por ambas possuírem idêntica finalidade indenizatória, circunstância que caracterizaria bis in idem.

A orientação adotada encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no Tema Repetitivo nº 970, segundo o qual a vedação de cumulação entre cláusula penal e lucros cessantes não é absoluta, incidindo, em regra, quando ambas as verbas ostentam a mesma finalidade compensatória, evitando-se, assim, indevida duplicidade indenizatória (bis in idem).

Ademais, o acórdão embargado foi ainda mais incisivo ao consignar que, no caso concreto, o imóvel objeto da lide consiste em lote não edificado, hipótese em que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que não há que se falar em indenização por fruição, ante a ausência de proveito econômico decorrente da posse, não sendo juridicamente possível presumir rendimento locatício de bem desprovido de aptidão econômica imediata, circunstância que, por si só, afasta a pretensão indenizatória deduzida pela embargante.

No tocante à alegada omissão quanto ao art. 402 do Código Civil, verifica-se que a matéria foi devidamente enfrentada de forma implícita, uma vez que o acórdão afastou a existência de lucros cessantes indenizáveis, justamente por inexistir demonstração de prejuízo efetivo decorrente da utilização do imóvel.

Com efeito, o referido dispositivo legal estabelece que as perdas e danos compreendem, além do que efetivamente se perdeu, o que razoavelmente se deixou de lucrar, exigindo, contudo, a comprovação concreta do prejuízo, não sendo suficiente a mera presunção abstrata de potencial locatício do bem, sobretudo em se tratando de lote urbano não edificado, desprovido de exploração econômica comprovada.

Não se configura omissão, portanto, quando o julgador resolve a controvérsia mediante fundamentação suficiente, ainda que não mencione expressamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes, sendo pacífico o entendimento de que não se exige do julgador o enfrentamento exaustivo de todos os argumentos deduzidos, bastando a exposição de fundamentos jurídicos suficientes à formação de seu convencimento, nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC.

De igual modo, não há falar em contradição, pois o julgado apresenta coerência interna entre seus fundamentos e conclusão, inexistindo qualquer incompatibilidade lógica que justifique a sua integração.

Na verdade, a pretensão da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já devidamente apreciada por esta Corte, o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração.

No que tange ao pleito de efeitos infringentes, cumpre salientar que tal providência somente se admite em situações excepcionais, quando o reconhecimento do vício apontado conduz, inevitavelmente, à modificação do julgado, o que não se verifica no caso em exame.

Por fim, quanto ao prequestionamento, cumpre consignar que, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, considera-se incluída no acórdão a matéria suscitada pela parte, configurando-se o denominado prequestionamento ficto, independentemente de menção expressa a todos os dispositivos legais indicados, desde que tenha havido debate suficiente sobre a controvérsia.

Diante desse cenário, não se verifica qualquer vício a ser sanado, mas apenas tentativa de rediscussão do mérito da causa, o que inviabiliza o acolhimento dos presentes embargos.

Ante o exposto, com fulcro no art. 1.022 do CPC,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA REJEITÁ-LOS
, mantendo integralmente o acórdão embargado.

Advirta-se quanto à possibilidade de aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, em caso de reiteração de embargos manifestamente protelatórios.

É como voto.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 26/05/2026